Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736225-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Roberto de Lima Telles Agravado: Fox Consig Eireli Banco Pan S.A. D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Lima Telles, com requerimento de concessão da antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 734895-39.2021.8.07.0001. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30649210), em síntese, que celebrou negócios jurídicos de mútuo bancário na modalidade de consignação em folha de pagamento com a instituição financeira recorrida Banco Pan S/A, por meio da sociedade empresária recorrida Fox Consig Eireli. Aduz que as prestações têm sido descontadas em seu contracheque em valor superior ao negociado. Isso não obstante, o agravante não juntou aos autos os contratos referentes aos negócios jurídicos em exame sob o argumento de que os instrumentos negociais foram assinados digitalmente, não tendo a instituição financeira recorrida disponibilizado uma via do contrato ao ora recorrente. Feitas essas considerações, determino em caráter de urgência, com fundamento no art. 396 do CPC, que as agravadas Fox Consig Eireli e Banco Pan S/A sejam intimadas para que juntem, no prazo de 10 (dez) dias, aos presentes autos, as necessárias cópias dos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o agravante Paulo Roberto de Lima Telles. Publique-se. Brasília–DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator